Tribunal: STF
Processo: HC 73592
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  - Excluem-se,  do  âmbito da  imunidade instituida pelo
art. 142, I, do Código Penal, as ofensas irrogadas ao Juiz, mas nela
podem  compreender-se  as  dirigidas  a  terceiros,  desde  que
concernentes  aos fatos objeto da demanda, irrelevante a investigação
da verdade dos atos ditos difamatorios ou injuriosos.